Tribunal: TJMT
Processo: 1040038-28.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040038-28.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), GEFFERSON EDUARDO SOARES DA CRUZ - CPF: 992.893.931-49 (EMBARGADO), KELVIN DE MATOS MILIONI - CPF: 127.151.966-60 (ADVOGADO), JULIA DE LIMA B. H. ALLI LTDA - CNPJ: 38.323.067/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MARCIO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 805.863.501-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), GEFFERSON EDUARDO SOARES DA CRUZ - CPF: 992.893.931-49 (EMBARGANTE), KELVIN DE MATOS MILIONI - CPF: 127.151.966-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO
.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INFORMAÇÃO DA TAXA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM SEM COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL.

EMBARGOS DO RÉU ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES E DO AUTOR REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela instituição financeira, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão e parcialmente procedente a reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se existe omissão no acórdão quanto à majoração dos
honorários advocatícios na ação principal; e (
ii
) analisar se há omissões quanto à legalidade da capitalização diária de juros sem indicação da taxa, à caracterização da mora, à legalidade da tarifa de avaliação e à base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado foi omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios na ação principal, sendo necessária sua complementação para aplicar o art. 85, §11, do CPC, majorando-os de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

4. A capitalização diária de juros sem indicação expressa da taxa diária é abusiva, conforme entendimento pacificado pelo STJ no REsp 1.826.463/SC, não sendo suficiente a mera indicação das taxas mensal e anual.

5. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.061.530/RS.

6. A cobrança da tarifa de avaliação do bem somente é válida quando há comprovação da efetiva prestação do serviço, conforme REsp 1.578.553/SP, o que não ocorreu no caso concreto.

7. É adequada a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa quando o valor da condenação é irrisório, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos
d
o réu acolhidos
c
om efeitos infringentes e do autor rejeitados.

Tese de julgamento:

Quando o acórdão que nega provimento ao recurso deixa de majorar os honorários advocatícios fixados na
sentença, há omissão a ser sanada por embargos de declaração.

A capitalização diária de juros sem indicação expressa da taxa diária é abusiva e descaracteriza a mora do devedor.

A tarifa de avaliação do bem somente é válida quando há comprovação da efetiva prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados:CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que
negou provimento ao Recurso
interposto pelo banco, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão
de veículo
e parcialmente procedente a reconvenção.

Ambas as partes recorreram.

O autor
aponta omissões no acórdão quanto: (i) à legalidade da capitalização diária de juros, sustentando que a previsão contratual da taxa mensal e anual seria suficiente, sem necessidade de indicação da taxa diária; (
ii
) à manutenção da mora do devedor, alegando que o inadimplemento por mais de 7 meses seria suficiente para caracterizá-la; (
iii
) à legalidade da tarifa de avaliação do bem, argumentando que o serviço foi efetivamente prestado; (
iv
) à impossibilidade de devolução de valores; e (v) à condenação em honorários advocatícios, defendendo que a base de cálculo deveria ser o valor da condenação (R$639,00) e não o valor da causa.

O réu
, por sua vez,
alega omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios relativos à ação principal, argumentando que o
julgado
apenas majorou os honorários referentes à reconvenção, de 15% para 20% sobre o valor da condenação, mas nada dispôs sobre os honorários da ação principal.

Contrarrazões nos Ids
325125377
e
325914858
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Dos Embargos de Declaração Opostos por Gefferson Eduardo Soares da Cruz

O embargante aponta omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios relativos à ação principal, argumentando que o
julgado
apenas majorou os honorários referentes à reconvenção, de 15% para 20% sobre o valor da condenação
.

Com efeito, o acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso interposto pelo banco, limitou-se a majorar os honorários advocatícios relativos à reconvenção, nos termos do art. 85, §11, do CPC, sem, contudo, fazer qualquer menção aos honorários advocatícios fixados na ação principal.

Considerando que a sentença julgou improcedente a ação de busca e apreensão, com a consequente condenação do banco autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, e que a apelação interposta foi desprovida — tendo o recorrente abordado, em suas razões, a questão da caracterização da mora —, impõe-se a majoração da verba honorária também no tocante à ação principal, conforme dispõe o art. 85, § 11, do CPC.

Dos Embargos
de
Declaração Opostos
p
elo Itaú Unibanco Holding S/A

O embargante alega omissão quanto à legalidade da capitalização diária de juros, sustentando que a previsão contratual da taxa mensal e anual seria suficiente, sem necessidade de indicação da taxa diária.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da capitalização diária de juros, concluindo pela sua abusividade quando não há indicação expressa da taxa diária correspondente. Confira-se o seguinte trecho
:

“
Conforme a Súmula 541 do STJ, se o duodécuplo dos juros mensais for inferior à taxa anual, é permitida a cobrança desta última.

No que se refere à capitalização diária, no
Resp
1.826.463/SC, relator o ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, a Segunda Seção pacificou o entendimento entre as duas Turmas de Direito Privado do STJ pela imprescindibilidade de a instituição financeira fornecer informações claras sobre a periodicidade da capitalização de juros contratada, e considerou abusiva a ausência de previsão da taxa diária quando prevista a capitalização nessa periodicidade
”.

O acórdão fundamentou-se no precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.826.463/SC), que pacificou o entendimento de que, quando prevista a capitalização diária de juros, é imprescindível a indicação expressa da taxa diária correspondente, não sendo suficiente a mera indicação das taxas mensal e anual.

Esse entendimento visa garantir a transparência e a informação adequada ao consumidor, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de informação previsto no art. 46 do Código de Defesa do Consumidor.

O embargante alega omissão quanto à manutenção da mora do devedor, argumentando que o inadimplemento por mais de 7 meses seria suficiente para caracterizá-la.

Em relação
a questão da mora do devedor,
o julgado concluiu pela sua
descaracterização em razão da abusividade dos encargos contratuais. Confira-se o seguinte trecho:

"O STJ, em Recurso repetitivo, assinalou que 'O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora' (STJ.
Resp
1061530/RS, Segunda Seção, ministra Nancy Andrighi,
DJe
10/03/2009). No caso concreto, diante do reconhecimento do abuso na cobrança de capitalização diária, fica descaracterizada a mora."

Assim, tendo sido reconhecida a abusividade da capitalização diária de juros sem a indicação da taxa diária correspondente, correta a conclusão do acórdão pela descaracterização da mora do devedor, independentemente do tempo de inadimplemento.

O embargante alega
ainda
omissão quanto à legalidade da tarifa de avaliação do bem, argumentando que o serviço foi efetivamente prestado.

O acórdão aplicou o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP), segundo o qual a cobrança da tarifa de avaliação do bem somente é válida quando há comprovação da efetiva prestação do serviço.

No caso concreto, o
julgado
consignou expressamente que não há prova nos autos de que foi realizada a análise do veículo, razão pela qual concluiu pela ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem.

Por fim, o embargante defendendo que a base de cálculo deveria ser o valor da condenação (R$639,00) e não o valor da causa.

O
aresto
enfrentou expressamente a questão dos honorários advocatícios, concluindo pela adequação da fixação sobre o valor atualizado da causa. Confira-se:

“
O apelante alega que “foi condenado à restituição da tarifa de avaliação e do seguro, totalizando o valor de R$ 639,00 (seiscentos e trinta e nove reais). Ou seja, houve condenação liquidável”.

No entanto, por ser irrisório o montante na hipótese de aplicação do proveito econômico, utiliza-se aquele atribuído à causa, atualizado (artigo 85, §2º, do CPC)
”.

Verifica-se, assim, que o embargante busca, na verdade, a rediscussão do mérito da causa e a modificação do julgado, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Por fim
, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui

(
EDcl
no MS 22.002/DF
).

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
,
acolho os
E
mbargos de
D
eclaração
opostos por
Gefferson Eduardo Soares
d
a Cruz
, com efeitos infringentes,
para

sanar a omissão apontada, majorando os honorários advocatícios fixados na ação principal de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

R
ejeito integralmente os
Embargos de Declaração
opostos pelo
Itaú Unibanco Holding
S/A
, por não vislumbrar as omissões apontadas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025